Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-07.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENTE. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AFASTADA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVADOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS DA PERNA ESQUERDA. PROFISSÃO. AÇOUGUEIRO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão.
2. Insubsistente a alegação de não observância dos requisitos técnicos na confecção do laudo da perícia judicial. A perita nomeada detém capacidade técnica para tanto (conforme informações apresentadas no laudo), todos os quesitos apresentados pelas partes foram respondidos, tendo sido apresentadas as respectivas referências bibliográficas utilizadas no estudo do caso.
3. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
4. Nos termos dos 156 e 465 do CPC, a prova pericial constitui meio de elucidação de determinado fato com auxílio de perito nomeado pelo juiz, que passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato.
5. Ainda que tenha sido relatada na perícia a “diminuição da amplitude dos movimentos da perna esquerda”, que guarda relação com o acidente ocorrido, a conclusão foi a de que a sequela não tem efetiva influência no trabalho habitualmente exercido pelo autor/apelante (atividade de açougueiro), razão por que não há que se falar em concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91).
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.